Tribunal: STF
Processo: HC 188232
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). Apreensão de 1.950 munições de fuzil calibre 7.62 e 20 carregadores de fuzil calibre 3.56, modelo PMAG 30. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Giulliano Cajas Mazzutti em favor de Walister Roberto Oliveira de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC 543.661/RJ.
    O paciente foi preso em flagrante, em 15.5.2019, pela suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), oportunidade em que apreendidos 1.950 munições de fuzil calibre 7.62 e 20 carregadores de fuzil calibre 3.56, modelo PMAG 30. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Walister Roberto Oliveira de Souza, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem ali impetrada nos autos do HC n. 0054401-80.2019.8.19.0000/RJ, mantendo o decreto de prisão preventiva, que fora assim fundamentado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Angra dos Reis/RJ, no que interessa (fls. 100/101): 
    [...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante onde se atribui a WALISTER ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA a prática da conduta prevista no art. 18, c/c art. 19 da Lei 10.826/2003. 
    O autuado foi preso em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 15 de maio de 2019, por volta das 9:00 horas, no Km 508 da Rodovia Governador Mário Covas, em um veículo, transportando 1.950 munições de fuzil e 20 carregadores de fuzil. 
    Consta dos autos FAC, onde se infere que ele responde a outra ação penal pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro. 
    [...] 
    No caso, a materialidade do crime é demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 08/09 do APF (evento 01). Os indícios de autoria mostram-se presentes eis que o autuado foi surpreendido transportando elevada quantidade de munição. Atendidos, pois, os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva. 
    Quanto à necessidade da medida, mostra-se evidente a bem da garantia da ordem pública. É que, além da gravidade em concreto do delito, evidenciada pela elevada quantidade de munição de fuzil, armamento de guerra que muito tem contribuído para a elevação da violência no Estado do Rio de Janeiro, o autuado responde a outra ação penal por crime igualmente grave (roubo), demonstrando, portanto, personalidade voltada à delinquência. 
    (...)
    No caso, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial sobretudo porque o Juízo singular fez menção ao fato de que o paciente transportava 1.950 munições de fuzil e 20 carregadores de fuzil, ou seja, elevada quantidade de munição de fuzil e responde a outra ação penal por crime igualmente grave (roubo) – (fls. 99/101 e 12/16). 
    Ilustrativamente: são idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 
    É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Com essas considerações, denego a ordem com a recomendação de que o Juízo de origem imprima maior celeridade possível no julgamento da ação penal e de que observe o disposto na Resolução n. 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de reavaliar a situação do paciente, com o intuito de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal. 
    Publique-se. ” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 15.5.2019. Assevera fundamentação inidônea da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    A autoridade dita coatora, ao fundamentar a manutenção da constrição cautelar do paciente, enfatizou que ‘No caso, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial sobretudo porque o Juízo singular fez menção ao fato de que o paciente transportava 1.950 munições de fuzil e 20 carregadores de fuzil, ou seja, elevada quantidade de munição de fuzil e responde a outra ação penal por crime igualmente grave (roubo) – (fls. 99/101 e 12/16). Ilustrativamente: são idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019)’.
    Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura da Paciente colocará em risco os pressupostos do art. 312 do CPP, assentando, ainda, prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse contexto, destaco: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de a paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, destaco que a matéria não foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça. Incide, portanto, o óbice de supressão de instância, a resultar inviável a análise do writ, no ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 
    De qualquer maneira, de acordo com o magistrado de primeiro grau, ‘ao contrário do que alega a defesa, o processo tem seu curso normal, sendo oportuno acrescentar que a prisão permanece necessária para a manutenção da ordem pública’ (fl. 36 do evento 6). Ademais, o Tribunal de Justiça consignou ‘Ausência de desídia processual atribuível ao Estado-Juiz. Excesso de prazo repelido’ (fl. 36 do evento 6). Certo ainda, por fim, que o ato dito coator endereçou recomendação à origem para tramitação mais expedida do feito, o que, por ora, revela-se suficiente a tutelar o direito constitucional à duração razoável do processo, presentes as circunstâncias apontadas.
    Nesse contexto, não identifico excesso no tempo de custódia a configurar ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora